Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CASO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida no caso, de que a beneficiária reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da família.
2. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.2.
3. A recusa indevida de cobertura para internação hospitalar causou dano moral, cuja compensado foi assegurada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, que inclui o quantum para compensar o dano moral e a obrigação de fazer.